Tribunal: TJES
Processo: 5003390-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003390-36.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GILSANDER LOPES BREDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória. Autor requereu ligação de energia em lote de sua propriedade, alegando demora injustificada por parte da ré. Sentença que confirmou a tutela provisória e condenou ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão da demora na ligação, e se esta enseja a responsabilização por danos morais. Também se analisa a adequação do valor fixado a título de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A prestação do serviço somente ocorreu mais de 10 meses após a solicitação, sem justificativa plausível por parte da concessionária, que não comprovou diligência razoável para superar os obstáculos técnicos alegados.

4.A demora descumpre o prazo estabelecido pelo art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e configura falha na prestação do serviço essencial, violando os princípios da eficiência, continuidade e dignidade da pessoa humana.

5.O fornecimento de energia elétrica é indispensável à moradia e ao mínimo existencial, sendo inaceitável a omissão prolongada da concessionária, sobretudo diante da existência de infraestrutura compatível no local.

6.O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 é proporcional e razoável, observando o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, sendo ilícita mesmo diante de alegações genéricas de dificuldades técnicas. 2. A omissão prolongada da concessionária viola a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. 3. O valor de R$5.000,00 é adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5003390-36.2024.8.08.0006.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GILSANDER LOPES BREDA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETT
I

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória. Autor requereu ligação de energia em lote de sua propriedade, alegando demora injustificada por parte da ré. Sentença que confirmou a tutela provisória e condenou ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão da demora na ligação, e se esta enseja a responsabilização por danos morais. Também se analisa a adequação do valor fixado a título de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A prestação do serviço somente ocorreu mais de 10 meses após a solicitação, sem justificativa plausível por parte da concessionária, que não comprovou diligência razoável para superar os obstáculos técnicos alegados.

4.A demora descumpre o prazo estabelecido pelo art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e configura falha na prestação do serviço essencial, violando os princípios da eficiência, continuidade e dignidade da pessoa humana.

5.O fornecimento de energia elétrica é indispensável à moradia e ao mínimo existencial, sendo inaceitável a omissão prolongada da concessionária, sobretudo diante da existência de infraestrutura compatível no local.

6.O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 é proporcional e razoável, observando o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, sendo ilícita mesmo diante de alegações genéricas de dificuldades técnicas. 2. A omissão prolongada da concessionária viola a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. 3. O valor de R$5.000,00 é adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
GILSANDER LOPES BREDA
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., objetivando, em sede liminar, a imediata ligação de energia elétrica em imóvel de sua propriedade. No mérito, requer a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Para tanto sustenta, resumidamente, que adquiriu lote no empreendimento Barra Ville, situado em Barra do Sahy, tendo requerido, em 20/02/2024, a ligação de energia elétrica. Narra que, após sucessivos retornos à agência da requerida, foi informado sobre a necessidade de extensão de rede e que sua solicitação havia sido arquivada por suposta ausência de contato. Relata ainda que, após nova solicitação, a equipe da requerida identificou instalação incorreta dos postes, o que impedia o fornecimento de energia. Apesar das tratativas, a ligação não foi efetivada em prazo razoável, mesmo após reclamação à ANEEL. Afirma que o loteamento foi entregue em 2016, com projeto elétrico aprovado, inexistindo óbice técnico legítimo à prestação do serviço. Alega prejuízos decorrentes da ausência de fornecimento de energia, inclusive no cronograma de liberação de recursos pela instituição financeira que financia a construção do imóvel.

Em contestação (ID 11836075), a requerida confirmou os protocolos apresentados, atribuindo a demora à necessidade de extensão de rede, ausência de referências para localização da unidade consumidora e pendências estruturais do loteamento. Sustenta que o imóvel está inserido em loteamento ainda em fase de obras, sendo responsabilidade do loteador a entrega da infraestrutura, nos termos do art. 480 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Defende a observância dos prazos regulamentares e a ausência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença (ID 11836142) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, DECLARA-SE, outrossim, EXTINTO O PROCESSO, Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela a seu tempo deferida. A multa pelo eventual descumprimento da liminar deverá ser objeto de cumprimento de sentença (art. 537, § 3º, do CPC).

b) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11836145),alegando ausência de negativa injustificada, impossibilidade técnica e inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 11836149), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11836146.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, no que tange à preliminar de impossibilidade de cumprimento da liminar (ID 11836145, pág. 03/05), deixo de apreciá-la em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a requerida se manifestou nos autos informando o cumprimento da medida, anexando os respectivos comprovantes que atestam o fornecimento de energia ao consumidor (ID 11971756).

No mérito, entendo que a sentença merece ser mantida
.

É incontroverso que o autor/recorrido requereu a ligação da energia elétrica em 20/02/2024, sendo o serviço prestado apenas em 01/01/2025 (ID 11971756). A recorrente alega que a demora decorreu da necessidade de extensão de rede e de supostas inadequações técnicas na unidade consumidora, bem como da responsabilidade do loteador pela infraestrutura.

Todavia, embora a concessionária deva observar os critérios técnicos e regulatórios para o fornecimento do serviço, sua atuação deve se pautar pela eficiência e razoabilidade, especialmente diante da essencialidade do serviço de energia elétrica (art. 22 do CDC e art. 175 da CF).

No caso, a requerida, ora recorrente, não demonstrou ter diligenciado de forma suficiente e oportuna para executar as adaptações necessárias à extensão da rede de distribuição no local. A documentação constante dos autos, em especial as imagens (ID 11836138) e o vídeo (ID 11836139), corroboram a alegação de que os postes estavam instalados, sendo viável a realização da ligação.

A demora excessiva para a efetivação do serviço violou o disposto no art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, caracterizando falha na prestação do serviço, o que justifica a condenação por danos morais.

Nesse ponto, ressalta-se que o fornecimento de energia elétrica é indispensável à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, e sua omissão, injustificada ou desproporcional, compromete a confiança legítima do consumidor, implicando violação a direitos da personalidade.

O valor fixado a título de dano moral (R$5.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, aos transtornos causados e ao caráter pedagógico da medida. Não se revela exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, incide também o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)